Tribunal: TJPA
Processo: 0012134-80.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012134-80.2016.8.14.0051

APELANTE: LUCAS FABRICIO RIBEIRO ZAMONE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0012134-80.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: LUCAS FABRICIO RIBEIRO ZAMONER

REPRESENTANTE: ALAN JONATAS SILVA DOS REIS (ADVOGADO – OAB 12411)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
or
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio, praticou os assaltos, subtraindo bens de três vítimas (as duas últimas em concurso formal e as duas ações em continuidade delitiva). Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente as declarações das vítimas e dos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição, decote da majorante, desclassificação ou mesmo afastamento do concurso de crimes.

2 – Não há qualquer desacerto a ser reparado na pena imposta ao recorrente, sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS FABRICIO RIBEIRO ZAMONER
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do CP, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 02/08/2016, por volta das 20h20, o réu, em unidade de desígnios com um terceiro apenas identificado como Delcim, abordou a vítima Jarlisson da Silva Aguiar e, mediante grave ameaça exercida por meio de um simulacro de arma de fogo, subtraiu-lhe uma motocicleta, deixando a vítima com as mãos amarradas no meio do matagal.

3. Em seguida, o réu e seu comparsa seguiram com a moto roubada e, por volta das 21hs, abordaram as vítimas Josué Correa da Silva e Daniel Correa da Silva, aproveitando-se que este havia parado a moto que conduzia para atender um telefonema, e, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida por meio do simulacro de arma de fogo utilizado pelo réu e de uma arma branca em poder de Delcim, subtraíram um cordão de ouro e um celular dos ofendidos, fugindo em seguida.

4. Auto de prisão em flagrante datado de 03/08/2016 (autos do IPL).

5. Denúncia recebida em 19/11/2016 (fls. 05). (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 62/67).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 73/86) onde requer:

1 – Sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2 – Alternativamente, o decote da majorante referente ao concurso de pessoas e, ainda, da continuidade delitiva (art. 71 do CP), por ausência de sua comprovação;

3 – A desclassificação do delito para furto simples;

4 – A reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal e redução da majoração para 1/3.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 90/95).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 110/114).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, DO DECOTE DA MAJORANTE, DO CONCURSO DE CRIMES E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:

A defesa pede, em suma, que o recorrente seja absolvido, por insuficiência de provas e in dubio pro reo; ou que seja decotada a majorante do concurso de pessoas, por ausência de sua comprovação; ou que seja afastado o concurso de crimes; ou, ainda, que o delito seja desclassificado para furto simples.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, apontando a improcedência de todos os pleitos.

Com efeito, em juízo (mídia de fl. 42), as vítimas e testemunhas foram uníssonas em suas declarações, vejamos:

Jarlisson da Silva Aguiar (vítima) relatou: “que não conhecia o réu, que quando estava no Jaderlândia, num quebra-molas, dois indivíduos apareceram e me abordaram, e meteram a arma em cima de mim, que eles queriam a moto, que sabe que era uma arma preta, que só um estava armado, que levaram sua moto 150 Titan, que me levaram para um terreno baldio próximo, me amarraram com as mãos para trás, que ficou lá e eles pegaram a moto e foram embora, que passou uns 20 minutos amarrado, que aí ligou para o NIOP, que 1 ou 2 horas depois localizaram sua moto, que não conseguiu reconhecer os assaltantes, que toda hora diziam para não olhar para a cara deles se não iam atirar, que sabe que eram magros, morenos, que a moto foi recuperada toda quebrada, tendo um prejuízo de 1.200 reais”.

Josué Correa da Silva (vítima) relatou: “que não conhecia o réu, que estava andando a pé com seu irmão Daniel umas 21hs indo para o ensaio de uma quadrilha quando foram abordados por duas pessoas numa moto Fan 150, que o piloto estava de camisa vermelha e calça jeans e o que me assaltou estava de camisa amarela e calção, que o carona desceu da moto e disse passa o celular, que fez menção de estar armado, que o piloto ficou esperando, que levaram seu celular e um cordão do seu irmão, que aí foram embora, que seu irmão pegou a moto dele, que viram os assaltantes passando pela Moaçara com as mesmas roupas, que perseguiram os assaltantes, que conseguiram pegar só o piloto da moto, que é o Lucas Fabrício, que o carona entrou num quintal, que bateram na moto e eles caíram, que lesionou o pé do Fabrício, que não recuperaram o cordão e o celular, que o Fabrício estava com um simulacro, que reconheceu o réu como o piloto no assalto, que ele assumiu o crime, que ele disse que os bens ficaram com o outro assaltante, que o réu apontou para mim e disse assaltei esse aqui, mas negou quanto ao seu irmão, que, depois que ele assaltou a gente, apareceram mais vítimas na delegacia”.

Daniel Correa da Silva (vítima) relatou: “que não conhecia o réu, que eles chegaram numa motocicleta preta, que no momento do assalto utilizaram uma faca e uma arma preta simulacro, que o branquinho era o carona, que pegaram o que estava pilotando a moto, que o carona que sacou a arma, que ele apontou a arma, que era uma arma preta, que ele falou para passar tudo que tinha e não olhar pra ele, puxou no meu pescoço e pegou meu irmão, que tentou olhar para ele e ele ameaçou atirar, que saíram rindo da gente, que levaram o seu cordão e o celular do irmão, que foram para a delegacia, que já tinham agarrado eles próximo a um bar, que quem pegou eles foi o pessoal da quadrilha, que pegaram sua moto e foram para lá, que já tinham detido o réu, que já tinham encontrado uma arma, que chegou e reconheceu o réu, que ele falava que não era ele, que o outro evadiu-se, que não foram localizados os bens subtraídos, que reconheceu Lucas como o piloto da moto, que na hora do assalto ele tirou o capacete, que foi 1:30 depois, que na delegacia o réu falou que tinha assaltado seu irmão mas ele não, mas que estava junto com seu irmão no momento do assalto, que tinha colocado no grupo do WhatsApp da quadrilha que havia sido assaltado, que tem certeza ser o réu o piloto da moto”.

Donizete Costa Licata (testemunha, policial) declarou: “que tomou conhecimento do fato via NIOP, que lembra que a população ia orientando e saíram por vários quintais atrás dos réus, que não conhecia o réu, que na delegacia houve relatos de que os réus praticaram outros roubos, que outras vítimas reconheceram o réu, que lembra que uma das vítimas reconheceu o réu no momento da detenção, que a vítima estava muito aborrecida, que a notícia dada via NIOP foi de que um cidadão estava fazendo acompanhamento do assaltante, que no começo o réu negou mas, depois que a vítima reconheceu, ele assumiu, que parece que a arma era um simulacro”.

Daniel Carvalho de Figueiredo (testemunha, policial) declarou: “que não tem notícias da vida pregressa do réu, que estava em serviço e receberam a notícia de que tinham conseguido interceptar os supostos acusados que estavam numa motocicleta, que a população já tinha ido atrás deles, que no momento que chegaram o réu estava numa residência e o conduziram para a delegacia, que o outro rapaz se evadiu de lá, que uma vítima reconheceu o réu, que os acusados caíram de uma motocicleta, mas não sabe da motocicleta, que não havia arma de fogo, que o réu não confessou os crimes, que não deu informações sobre o comparsa”.

Como se vê, as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 25 do IPL em apenso.

O recorrente, em liberdade, não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento, pois, conforme certidão de fl. 36, se mudou e não comunicou seu novo endereço ao juízo, deixando de comparecer ao ato, sendo declarado revel (
ex vi
à fl. 40).

Tenho que é incontroverso o conjunto probatório formado nos autos, revelando induvidosa a autoria e a dinâmica delitiva, restando claro nos autos que o apelante, em conluio, praticou os delitos, nos termos contidos na sentença combatida.

As vítimas afirmam ser o indigitado um dos meliantes que lhes tomaram de assalto, tendo sido o sujeito que pilotava a moto subtraída no primeiro assalto (conforme as declarações das vítimas Josué e Daniel).

É certo que a moto roubada no primeiro assalto foi encontrada na posse do recorrente, bem como, as vítimas do segundo assalto lhe reconheceram como sendo um dos meliantes, restando, repito, incontroversas as provas dos autos.

A respeito das declarações das vítimas e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, que se sustenta por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em absolvição, decote da majorante, desclassificação do delito ou mesmo afastamento do concurso de crimes.

2 – DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

A defesa pede que as penas-base impostas ao recorrente sejam fixadas no mínimo legal e a majoração, decorrente do concurso de pessoas, seja fixada no patamar mínimo, qual seja, 1/3.

Tenho que o pleito é inócuo.

No cálculo da pena referente ao delito cometido contra a vítima Jarlisson da Silva Aguiar
, o magistrado singular, acertadamente, considerou negativo o vetor referente à culpabilidade do réu, fixando sua pena base apenas 08 meses de reclusão e 02 dias-multa acima do patamar mínimo previsto para o delito.

Em seguida, reconhecida a atenuante da menoridade penal, reduziu a pena ao mínimo legal e, por fim, aplicou a majoração decorrente do concurso de pessoas em 1/3, ou seja, patamar mínimo previsto em lei.

No cálculo da pena referente ao delito cometido contra as vítimas Josué e Daniel
, o magistrado singular considerou todos os vetores do art. 59 do CP neutros, fixando sua pena base no mínimo de pena previsto para o delito.

Em seguida, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade penal, manteve a pena, por força da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicou a majoração decorrente do concurso de pessoas em 1/3, ou seja, patamar mínimo previsto em lei.

Por fim, reconheceu o concurso formal entre os crimes cometidos contra estas duas vítimas (art. 70, primeira parte), aumentando a pena em 1/6, mínimo previsto no dispositivo.

Finalmente, reconheceu que as condutas (o crime cometido contra a primeira vítima com o crime cometido contra as duas vítimas seguintes) foram cometidas em continuidade delitiva (art. 71 do CP), decidindo pela aplicação de uma das penas, aumentada em 1/6, portanto, novamente, patamar mínimo previsto no dispositivo, chegando à pena definitiva de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 35 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

Como se vê, não há nada a ser reparado, vez que a pena se encontra bem sopesada, proporcional e em obediência aos ditames legais.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022